Tribunal: TRF3
Processo: 0000991-33.2013.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
241/575)

0000991-33.2013.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000991-33.2013.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MOBIBRASIL TRANSPORTE SAO PAULO LTDA, MOBIBRASIL TRANSPORTE DIADEMA LTDA, SAO JORGE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: MOBIBRASIL TRANSPORTE SAO PAULO LTDA, MOBIBRASIL TRANSPORTE DIADEMA LTDA, SAO JORGE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE ATÉ 14/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), bem como da modulação de efeitos posteriormente fixada. O impetrante busca o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições e o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020, bem como se subsiste o direito à compensação dos valores recolhidos anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR, sob o regime da repercussão geral (Tema 985), reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas e afirma a legitimidade da incidência de contribuição social sobre essa verba.

4. O STF, ao julgar os embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modula os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, de modo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se torna exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação estabelece que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, subsiste a regra geral de não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo possível a recuperação do indébito quando a controvérsia foi judicializada antes do marco temporal fixado.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 21/01/2013, anteriormente ao marco temporal definido pelo STF, razão pela qual o contribuinte mantém o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, conforme tese firmada pelo STF no Tema 985.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF, a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente ocorre a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000991-33.2013.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MOBIBRASIL TRANSPORTE SAO PAULO LTDA, MOBIBRASIL TRANSPORTE DIADEMA LTDA, SAO JORGE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: MOBIBRASIL TRANSPORTE SAO PAULO LTDA, MOBIBRASIL TRANSPORTE DIADEMA LTDA, SAO JORGE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 255447158), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 270361731), que exerceu juízo positivo de retratação, consoante aresto assim ementado:

RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE.

1. Constou do acórdão proferido pela Turma: “De acordo com a jurisprudência dominante, há incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de salário maternidade (...). Quanto (...) e ao terço constitucional de férias, a jurisprudência dominante é no sentido de não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos.”

2. Contudo, o STF fixou entendimento em sentido contrário, conforme destacado pela Vice-Presidente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

3. Juízo positivo de retratação, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: PARCIAL PROVIMENTO aos agravos legais para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade e para declarar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0000991-33.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/08/2022, Intimação via sistema DATA: 08/08/2022)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359335853).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 21/01/2013, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE ATÉ 14/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), bem como da modulação de efeitos posteriormente fixada. O impetrante busca o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições e o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020, bem como se subsiste o direito à compensação dos valores recolhidos anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR, sob o regime da repercussão geral (Tema 985), reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas e afirma a legitimidade da incidência de contribuição social sobre essa verba.

4. O STF, ao julgar os embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modula os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, de modo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se torna exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação estabelece que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, subsiste a regra geral de não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo possível a recuperação do indébito quando a controvérsia foi judicializada antes do marco temporal fixado.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 21/01/2013, anteriormente ao marco temporal definido pelo STF, razão pela qual o contribuinte mantém o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, conforme tese firmada pelo STF no Tema 985.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF, a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente ocorre a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão